Tribunal: TJPA
Processo: 0804927-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804927-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCISCA DE CASSIA COSTA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA

DEFERIDA PARCIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA APENAS PARA O DESBLOQUEIO DE VALORES EXCEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento interposto diante de decisão do juízo de 1° Grau que determinou o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento pelo ESTADO DO PARÁ da decisão liminar, contudo, o sistema bloqueou valores excedentes ao que fora determinado pelo Juízo.

2.

Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada.
No que concerne à iminente determinação de bloqueio do valor da cirurgia, visando garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da Agravada, importa ressaltar que o bloqueio, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.

3.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

4.

Ainda no que se refere à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.”
(STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

5.

Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde.

6.

Quanto a alegação que o valor tornado indisponível excede o valor constante na ordem de bloqueio, verifica-se que assiste razão ao Agravante, quando requer o cancelamento da indisponibilidade do montante bloqueado a maior, nos termos do art. 854, §3º do CPC/15.

7.

Por inexistir meios eficazes de controle do ato de bloqueio, via Bacen-Jud, que permita o seu cumprimento nos exatos limites do débito, fatalmente são bloqueados valores superiores ao valor indicado na ordem de bloqueio, como aconteceu no presente caso, faz-se necessário o cancelamento dos valores bloqueados a maior perante as instituições financeiras, Banco do Estado do Pará e Caixa Econômica Federal.

8.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
(processo nº
0804927-82.2018.814.0000
- PJE
),
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra FRANCISCA DE CASSIA COSTA NASCIMENTO, em face da decisão
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
(processo nº
0001471-74.2010.814.0005
),
ajuizada pela Agravada
.

A decisão recorrida (Id.
713817 - Pág. 56
) teve o seguinte teor:

(...)
PROCESSO Nº 0001471-74.2010.814.0005. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. R. H. 1. Defiro o pedido formulado às fls. 491/492
, considerando o descumprimento reiterado das liminares deferidas no decorrer da presente lide, e DETERMINO que se processe a penhora on line (art. 854, do CPC), via BACENJUD, no importe de R$ 50.897,00 (cinquenta mil oitocentos e noventa e sete reais
. 2. Após, aguarde-se confirmação do bloqueio para o prosseguimento. 3. Intime-se, cumpra-se o que se fizer necessário. Altamira/PA, 20 de abril de 2018.
(...) – Grifo nosso

Em suas razões recursais
(Id.
713814 - Pág. 1/10
), o Agravante insurge-se, alegando, em síntese, que em se tratando de Fazenda Pública, as obrigações de pagar somente podem ser adimplidas através do sistema de Precatórios, consoante exigência prevista no art. 100 da CF, aduzindo ser incabível o bloqueio de verbas públicas em decorrência da impenhorabilidade dos bens públicos, exceto nos casos de preterição na ordem de inscrição de precatórios ou não alocação de valor necessário à satisfação dos débitos inscritos (art. 100, §6º da CF). Alega o princípio da reserva do possível e violação da separação dos poderes, razões pelas quais deve ser cancelado o bloqueio realizado nas contas públicas.

Argumenta ainda, que o valor tornado indisponível supera o montante constante na Ordem de Bloqueio, ocorrendo, assim, excesso de indisponibilidade, sendo que até o momento o Juízo de origem, não determinou de ofício, o cancelamento do valor bloqueado em excesso. Ao final, defende a necessidade da reforma da decisão para que seja determinado o cancelamento do valor bloqueado e, subsidiariamente, requer o cancelamento do valor excessivamente tornado indisponível, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo seu provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi
defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
apenas em relação
aos valores bloqueados em excesso das contas
(Id.
1798188 - Pág. 1/6) e, intimado,
o Agravado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id.
1978483 - Pág. 1
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento

do presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Bragança, apenas para desbloquear o valor excedente
(Id.

2128565 - Pág. 1/7
).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, o Agravante
pretende a suspensão da decisão interlocutória que determinou
o bloqueio do valor de R$ 50.897,00 e, subsidiariamente, o desbloqueio do valor em excesso indisponibilizado,
sob a alegação de
risco de lesão grave e de difícil reparação ante decisão agravada, considerando os impactos à programação orçamentária realizada pelo Estado
.

Primeiramente, convêm esclarecer que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal, em seu artigo 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

O que se percebe pela anális
e dos autos é que
a requerente, ora agravada vem buscando solução para seu tratamento, tendo ajuizado a ação principal em 18.06.2010, sem que até o presente momento o Estado, Agravante, tenha efetuado o procedimento cirúrgico que necessita a idosa, ficando consignado o descumprimento reiterado do Estado colocando a agravada em situação de risco de vida.

Quanto ao alegado dano,
tem-se que em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade de realização da
cirurgia
da pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.
Devendo-se ainda, ressaltar que a pretendida suspensão dos efeitos da decisão se insurge em lesão irreparável à Agravada e não ao Agravante, configurando-se dano reverso.

No que concerne a alegação de necessidade de cancelamento do bloqueio referente ao valor da cirurgia (R$ 50.897,00), realizado via Bacen-Jud (Id.
713817 - Pág. 57/61)
, observa-se que o mesmo tem por finalidade garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da Agravada, importa ressaltar que o bloqueio, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem o escopo de conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratam da tutela específica da obrigação, dispondo tais dispositivo:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único.
Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498.
Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação
.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Portanto, ao prever tutela específica, a norma adjetiva possibilita ao julgador uma série de medidas coercitivas e necessárias, com finalidade viabilizar o cumprimento dos provimentos judiciais, destaque para bloqueio de valores, ferramenta de efetividade das decisões já consolidada na jurisprudência.

Nesse sentido, quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) – Grifo Nosso

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplica-se o mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE GLAUCOMA CONGÊNITO.
DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ
. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMROVIDO. 1.Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau que concedeu liminar, determinando prazo para o ESTADO DO PARÁ realizar a compra do material e do procedimento cirúrgico necessário para a agravada. Após o
prazo, o ora Agravante não realizou a determinação judicial, tendo bloqueado o valor referente ao material em suas contas bancárias. 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 3. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 5. Agravo conhecido e improvido.

(1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº: 0004910-16.2017.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA;
Data de Publicação:
28/02/2018
) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA SE SOBREPÕE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1-
(...)
4-O Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas.
Possibilidade de aplicação de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete à saúde e à vida do demandante
; 5-A atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. 6-O E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.069.810/RS, em procedimento de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de bloqueio ou sequestro das verbas públicas a fim de garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, aos que deles necessitam, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.7-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
PROCESSO Nº 0000661-06.2014.8.14.0104; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO;
RECURSO: APELAÇÃO; RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA;
Data de Publicação:
30/04/2018
) – Grifo nosso

Quanto a alegação que o valor tornado indisponível excede o valor constante na ordem de bloqueio, verifica-se que assiste razão ao Agravante, quando requer o cancelamento da indisponibilidade do montante bloqueado em excesso, nos termos do art. 854, §3º do CPC/15.

Faz-se necessário, transcrever o dispositivo acima indicado, que assim prevê:

Art. 854.

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

(...)

§ 3o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

(...)

II
- ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros
. (Grifo nosso)

Em análise detida dos autos eletrônicos e seus respectivos documentos, constante nos autos (Id.
713817 - Pág. 57/61), constata-se que a determinação de bloqueio indicou o valor de R$ 50.897,00 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e sete reais), contudo, ao ser lançado no Bacen-Jud o bloqueio do referido valor em desfavor do Agravante, foi localizado pelo sistema 3 (três) contas bancárias, das quais foram bloqueados os seguintes valores:

BANCOS

VALOR BLOQUEADO

BANCO DO BRASIL

R$ 50.897,00 (cinquenta mil e oitocentos e noventa e sete reais)

BANPARÁ

R$ 50.897,00 (cinquenta mil e oitocentos e noventa e sete reais)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

R$ 75,54 (setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

TOTAL

R$ 101.869,54
(cento e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Ocorre que, por inexistir meios eficazes de controle do ato de bloqueio, via Bacen-Jud, que permita o seu cumprimento nos exatos limites do débito, fatalmente são bloqueados valores superiores ao valor indicado na ordem de bloqueio, como aconteceu no presente caso.

Assim, tendo sido constatado que houve indisponibilidade excessiva, faz-se necessário o cancelamento dos valores bloqueados a maior perante as instituições financeiras, Banco do Estado do Pará e Caixa Econômica Federal.

Convém, na oportunidade, destacar trecho do parecer o Órgão Ministerial de 2º grau, que, acertadamente pontuou:

(...) No que concerne ao bloqueio de valor superior ao indicado na decisão interlocutória, observa-se que a decisão vergastada determinava o bloqueio de R$- 50.897,00 (cinquenta mil, oitocentos e noventa e sete reais), porém, conforme documentação juntada aos autos (Num.713817 – Pág.60), houve a indisponibilidade do montante de R$-101.869,54 (cento e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, o valor excedeu aquele determinado pelo juízo de origem.

(...)

Diante disso, resta evidente que o valor efetivamente bloqueado excede aquele determinado na decisão vergastada, motivo pelo qual deve ser realizado o desbloqueio da quantia excedente.

(...)

Imperioso ressaltar que a hipótese de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico é uma situação de exceção, motivo pelo qual não há justificativa para que se proceda com bloqueio de valor superior aquele estabelecido pelo juízo de origem.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em situações análogas, tem terminado do desbloqueio dos valores excedentes, senão vejamos:

Decisão Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão administrativa proferida pelo Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo 0003407-92.2019.8.03.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX). (...) Entretanto o valor estipulado pelo Reclamado supera a capacidade de pagamento do Reclamante, colocando em risco a prestação de serviços aos Munícipes, razão pela qual o Reclamante não realizou o pagamento de forma voluntária, o que ensejou a realização de realização de bacenjud nas contas bancárias do Município. Ocorre que, em 21 de fevereiro de 2020, o Reclamado realizou bloqueio por meio do bacenjud no importe de R$ 1.198.441,82 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos). Tendo o referido bloqueio alcançado verbas do FUNDEB que seriam utilizadas para pagamento dos professores da rede municipal de ensino. Por fim, em 10 de março de 2020, o valor bloqueado foi transferido para conta judicial (doc. 1, fls. 8-13). (...) De outro lado, fica evidenciado o perigo da demora ante o bloqueio da importância de 1.198.441,82 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) de conta corrente da municipalidade (doc. 13). Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para permitir ao Município de Santana-AP, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1% (um por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida. Em consequência, DETERMINO O DESBLOQUEIO do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1% (um por cento) da RCL por cada mês em atraso. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, requisitando-se informações. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente (STF - MC Rcl: 39655 AP - AMAPÁ 0088032-91.2020.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: DJe-065 20/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, apenas para o desbloqueio dos valores excedentes, penhorados das contas no Banco do Estado do Pará e Caixa Econômica Federal.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2020